Tribunal: TJDFT
Processo: 0720397-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0720397-67.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO DE OLIVEIRA PIMENTA IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE SANTOS BARRETO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado PAULO HENRIQUE SANTOS BARRETO em favor de LEANDRO DE OLIVEIRA PIMENTA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, na Ação Penal n. 0729211-02.2022.8.07.0001, indeferiu pedido de desentranhamento das razões de apelação e reabertura do prazo recursal. Narra o impetrante que o paciente foi condenado por incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06 e, após a sentença, a então advogada apresentou razões de apelação sem combater um ponto específico sequer, mesmo havendo possibilidades de deliberar e argumentar acerca de alguns tópicos elencados na sentença condenatória, prejudicando, então, o principal objetivo, qual seja, o reexame e a reforma da matéria apreciada na decisão. Sustenta que o processo encontra-se nulo desde a prolação da sentença, por ausência total e completa de defesa técnica adequada, eficiente e coerente, o que caracteriza a situação de réu indefeso, nos termos da Súmula 523 do STF. Afirma que a nulidade tem caráter absoluto e insanável, de modo que independe de demonstração de qualquer prejuízo. Aponta, a título exemplificativo da comprovação da deficiência técnica da defesa antecessora e da constatação de um dos prejuízos causados ao paciente, o fato de não constar das razões de apelação pedido de revisão da dosimetria da pena no que toca ao quantum de aumento (1/6) aplicado em face de cada circunstância judicial desfavorável. Em liminar, requer o sobrestamento do Processo n. 0729211-02.2022.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Entorpecentes do DF, até o julgamento final do writ. No mérito, pede a “anulação do processo a partir da prolação da sentença, nos precisos termos da súmula 523 do Pretório Excelso, devolvendo-se à nova defesa do paciente os prazos para apresentação de recurso contra a sentença, bem como nova vista para o órgão ministerial contrarrazoar”. Decido. Na Ação Penal n. 0729211-02.2022.8.07.0001, com trâmite na 1a Vara de Entorpecentes do DF, LEANDRO DE OLIVEIRA PIMENTA, cuja defesa técnica estava sendo exercida pela Advogada MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, OAB/DF 37.882, foi condenado, por incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, regime inicial fechado, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. A defesa técnica, no dia 13/3/2023, interpôs recurso de apelação juntamente com as razões recursais. O recurso foi recebido pelo MM. Juiz e o Ministério Público apresentou contrarrazões. Em 17/5/2023, foi juntado aos autos substabelecimento, sem reserva de poderes, levado a efeito pela Advogada MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA em favor dos Advogados PAULO HENRIQUE SANTOS BARRETO, OAB/DF 57.650 e REBECA NASCIMENTO DE CASTRO, OAB/DF 74.501 (ID 158918732 - Pág. 1). A nova defesa técnica do réu, logo em seguida, requereu o desentranhamento das razões de apelação, sob o fundamento de que a formulação demasiadamente deficiente das razões de apelação caracteriza a situação de réu indefeso. O douto Juízo a quo decidiu: DECISÃO Após a prolação da sentença condenatória (ID 147734945), foi oportunizada a manifestação das partes. O Ministério Público manifestou ciência da sentença, sem recurso (ID 151242444). Irresignada, a Defesa de Leandro, interpôs o recurso de apelação (ID 152092850), juntamente com as razões recursais. O recurso foi recebido (ID 153941930). Operada a preclusão consumativa (e temporal), o Ministério Público apresentou as contrarrazões ao recurso (ID 155083056). Em 17/05/2023, o advogado Paulo Barreto, OAB/DF 57.650, requereu, por meio da petição de ID 158932774, o desentranhamento das razões da apelação, apresentadas pelo causídico anterior, alegando que “a defesa técnica é inequívoca, tendo em vista que, a formulação demasiadamente deficiente das razões de apelação caracteriza a situação de réu indefeso, consoante o disposto no próprio art. 261, parágrafo único do Código de Processo Penal, haja vista que, não foi exercida a manifestação devidamente fundamentada.” Pugna pelo “desentranhamento das razões apresentadas, após, devolução do prazo recursal, a fim de que seja apresentada as razões de apelação da maneira adequada e coerente.” Pois bem. É imperioso destacar que novo advogado constituído pela parte recebe o processo no estado em que se encontra, não tendo o fato o condão de ensejar a reabertura de prazos ou mesmo a invalidação de atos, com desentranhamento de peça, anteriormente executados por quem exercia o mister. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ADVOGADO. RENÚNCIA. REABERTURA. PRAZO. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. DESCABIMENTO. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EXAME PERICIAL. PREVALÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Se houve a regular intimação do Advogado que então promovia a defesa do Agravante, o qual inclusive apresentou o presente agravo regimental, é descabida a pretensão, formulada pelo novo Defensor, no sentido de que lhe seja devolvido o prazo recursal ou facultada a complementação das razões do recurso interno, uma vez que este recebe o processo no estado em que se encontra. 2. A tese de que deveria prevalecer o exame pericial não foi debatida no acórdão recorrido, que, na verdade, nem sequer fez menção à prova pericial. Nesse contexto, constata-se que o tema carece de prequestionamento, nos termos da Súmula n.o 282 do STF. 3. Para rever a conclusão das instâncias ordinárias, no sentido de estar comprovada a embriaguez, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7 do STJ. 4. Indeferido o pedido de reabertura do prazo recursal ou de complementação das razões do presente recurso interno. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.337.969/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 7/10/2019.) – Grifo Nosso. PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO POR INGRESSO DE NOVO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE BASE LEGAL, PROVIDÊNCIA QUE, CASO DEFERIDA, VIOLARIA O SISTEMA PROCESSUAL. RECURSO INTEMPESTIVO QUE NÃO INTERROMPE PRAZO PARA EVENTUAL RECLAMO SUBSEQUENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. INÍCIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO PENAL. 1. Os aclaratórios são manifestamente intempestivos, pois opostos quando já escoado o prazo de 2 dias, previsto no art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Não há possibilidade de devolução do prazo recursal, pois não há base legal para o pedido, além do que tal providência violaria o sistema processual. 3. A inércia do advogado constituído pelo réu, que deixa de interpor recurso, não é causa de suspensão ou interrupção de prazos. Eventual constituição de novo causídico, como na hipótese, só gera efeitos a partir da protocolização da comunicação, sendo válidos todos os atos praticados até então, inclusive eventual intimação e seus efeitos (preclusão). 4. Entender de forma diversa, de maneira a admitir a reabertura de prazo recursal para advogado constituído após a perda do lapso recursal pelo causídico anterior, violaria os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, da lealdade processual e da boa-fé objetiva, pois permitiria manobras ardilosas objetivando a reabertura de prazo recursal diante da inércia da defesa dentro do prazo previsto em lei (precedente do STJ). 5. Diante da manifesta intempestividade dos aclaratórios, não ocorreu a interrupção do prazo recursal para eventual interposição de recurso subsequente, sendo assim, é possível concluir que ocorreu o trânsito em julgado da condenação, razão pela qual deve ter início a execução. 6. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de início imediato da execução penal. (EDcl no AgRg no AREsp n. 842.406/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 23/8/2016.) – Grifo Nosso. Ante o exposto, tendo em vista que já ocorreu a preclusão consumativa, com a apresentação das razões recursais, assim como a temporal, INDEFIRO o pleito de ID 158932774. Assim, como já apresentadas as contrarrazões, DETERMINO A REMESSA DOS AUTOS AO EG. TJDFT. Contra a referida decisão, foi impetrado o presente habeas corpus. Em um juízo de cognição sumária, após detida análise dos argumentos lançados pelo impetrante, entendo ser caso de indeferimento da liminar. A constituição de novo advogado pelo recorrente não legitima a renovação de atos processuais em andamento ou já concluídos. Embora o réu possa constituir advogado de sua confiança a qualquer momento, este recebe os autos no estado em que se encontra. O acusado foi assistido em todas as etapas por advogada livremente por ele constituído. Logo, é descabida a pretensão de desentranhamento das razões de apelação e reabertura de prazo para o novo causídico sob a alegação de que o réu estava indefeso porque a causídica que patrocinava a causa não combateu diversos pontos da sentença condenatória. Nos termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, apenas a falta de defesa constitui nulidade absoluta, enquanto eventual insuficiência da defesa técnica promovida em favor do réu somente caracterizaria hipótese de invalidação formal do processo penal se se demonstrasse, objetiva e concretamente, a ocorrência de prejuízo experimentado pelo acusado, o que não ocorreu na espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 25 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador